Tribunal: TJES
Processo: 5001608-68.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001608-68.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001608-68.2022.8.08.0004

Recorrente: LUCIENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA;

Recorrido: SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. PARTE AUTORA QUE APÓS TER OFERTADO LANCE E TER SIDO CONTEMPLADA EM MARÇO DE 2022, TENDO SIDO O VEÍCULO ENTREGUE APENAS EM SETEMBRO/2022, TENDO SIDO ACIONADO ANTES DO JUDICIÁRIO, O PROCON. RECORRIDA QUE DEFENDEU-SE ALEGANDO QUE CUMPRIU COM O CONTRATO, BEM COMO QUE AS AVARIAS E DEMORA NA ENTREGA DO BEM NÃO DIZEM RESPEITO A ELA, MAS A OUTRA EMPRESA QUE NÃO INTEGROU A LIDE. JUÍZO DE ORIGEM QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA, NÃO OBSTANTE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POIS EMBORA TENHA RECONHECIDO DEMORA NA ENTREGA DO BEM, NÃO HOUVE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA.

DIFERENTE DO RESPEITÁVEL ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM, ENTENDO QUE A DEMORA PARA ENTREGA DO VEÍCULO, NO CONTEXTO COMPROVADO NOS AUTOS, É FATO INDENIZÁVEL, POIS, ALÉM DO LONGO TEMPO DE ESPERA, HOUVE GRANDE DESGASTE DA AUTORA NA BUSCA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. AINDA QUE A RECORRIDA ALEGUE QUE APENAS EMITA CARTA DE CRÉDITO E NÃO É A RESPONSÁVEL PELA DEMORA E AVARIAS, O FATO É QUE COMPÕE A CADEIA DE CONSUMO NO CASO, DE MODO QUE DEVE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA REFORMAR A SENTENÇA, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA (RECORRIDA) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA AUTORA NO IMPORTE DE
R$ 2.0000,00 (DOIS MIL REAIS)
, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)